Tribunal: TJPA
Processo: 0801312-39.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801312-39.2019.8.14.0133

APELANTE: LAIS GAIA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA COHAB/PA E O MUNICÍPIO DE MARITUBA. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA. LEI Nº 11.977/2009. ENTE MUNICIPAL POSSUI A FUNÇÃO DE CADASTRAR E SELECIONAR AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS. EDITAL Nº 001/2017. REQUISITOS PARA A CONTEMPLAÇÃO DO IMÓVEL. PERDA DE DIREITO À UNIDADE HABITACIONAL POR AUSÊNCIA DE VISTORIA PELA AUTORA. DESPACHO MPF Nº 7352. NOVO EDITAL Nº 001/2018. OPORTUNIZANDO NOVA CHANCE DE VISTORIA PARA OS BENEFICÁRIOS AUSENTES MEDIANTE ATESTADO MÉDICO. PUBLICIDADE DOS EDITAIS NO SITE DA PREFEITURA, DIÁRIO OFICIAL E SEDE DA
SEHAB/PMM
. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO, SENDO MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DA BENEFICIÁRIA. CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiária do programa “Minha Casa, Minha Vida” em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou que, embora contemplada com unidade habitacional, perdeu o direito à moradia por não ter realizado a vistoria no prazo estabelecido em edital, sob a justificativa de falta de comunicação adequada e invasão do imóvel por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a autora possuía direito adquirido à unidade habitacional em razão da contemplação no programa;

(ii) Estabelecer se a omissão estatal quanto à comunicação da vistoria e a suposta invasão do imóvel configurariam responsabilidade civil objetiva do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, fundamentada no art. 37, § 6º, da CF/1988, exige a presença do dano, da ação ou omissão estatal e do nexo causal, além da inexistência de causa excludente da responsabilidade.

4. O programa “Minha Casa, Minha Vida” estabelece critérios objetivos para a concessão da moradia, incluindo a realização de vistoria pelo beneficiário, conforme previsto no Edital nº 001/2017 e na reconvocação do Edital nº 001/2018.

5. A autora não comprovou que tenha sido impedida de realizar a vistoria por motivo justificável, nem demonstrou falha na comunicação estatal, visto que os editais foram amplamente divulgados nos meios oficiais.

6. A contemplação no programa habitacional não gera direito adquirido à unidade, mas mera expectativa de direito, condicionada ao cumprimento das exigências editalícias, entre elas a vistoria do imóvel.

7. A ausência de comprovação de ato ilícito ou de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano alegado afasta a responsabilidade civil do Estado e a obrigação de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A contemplação no programa “Minha Casa, Minha Vida” não gera direito adquirido à unidade habitacional, mas mera expectativa de direito, condicionada ao cumprimento das exigências editalícias.

B. A ausência de vistoria do imóvel no prazo estabelecido, sem justificativa válida, resulta na perda do direito à moradia, não configurando responsabilidade civil do Estado.

C. A ampla divulgação dos editais afasta a alegação de falha na comunicação estatal, não caracterizando omissão administrativa apta a ensejar reparação civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação de Lais Gaia Pereira
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

P
articiparam do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

XXª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de XX a XX.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Lais Gaia Pereira em face de sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela provisória em desfavor da COHAB, Município de Marituba e Secretaria Municipal de Habitação do Município de Marituba, visto contemplação com a homologação de sua habilitação junto ao programa “Minha Casa, Minha Vida”, porém perdera tal direito por não ter realizado a vistoria da unidade habitacional no tempo hábil, conforme previsto no edital.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não fora comprovado o ato ilícito por parte das rés, visto a autora não ter respeitado os prazos estabelecidos no edital, tendo, inclusive, tido nova oportunidade de justificar o não comparecimento na vistoria, mas não o fez.

Irresignada, Lais Gaia Pereira interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, preliminarmente, pela nulidade visto o cerceamento de provas e legitimidade do polo passivo e, no mérito, pelo direito adquirido da autora por ter sido contemplada com a unidade habitacional, além disso, alega que não realizou a vistoria pois o imóvel estava invadido por terceiros. Ademais, pleiteia pelo princípio da proteção à confiança e pelo direito fundamental à informação.

Em contrarrazões, a COHAB e o Município de Marituba se manifestaram pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido o art. 178 do CPC e o art. 5º e incisos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito para as ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva da COHAB/PA e do Município de Marituba mediante a perda da unidade habitacional por ausência de vistoria da autora. Vejamos.

No art. 37, §6º, CF/88 é consagrada a
responsabilidade civil objetiva
das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Assim, há a aplicação da Teoria do Risco Administrativo, a qual aduz que a responsabilidade civil do ente federativo é objetiva, sendo suficiente demonstrar o dano decorrente da atuação do ente estatal.

Para a caracterização da
responsabilidade civil do ente federativo
, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente
. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele". (GRIFO).

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

Dessa forma, de acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

No caso em questão
, Lais Gaia Pereira
realizou cadastro no Programa “Minha Casa, Minha Vida” no ano de 2015, junto à COHAB/PA, referente ao Residencial “Viver Marituba”, localizado na Rodovia BR-316, no km 15, Município de Marituba, sendo entregue toda a documentação solicitada, onde foi orientada a aguardar contato. No dia 21/11/2017, no sorteio provido pelo Edital nº 001/2017, a autora foi contemplada com a unidade habitacional na Rua 3, Quadra 03, Lote 19, Bloco 11, apartamento 203, referente ao processo de seleção de candidatos a
beneficiários dos apartamentos do Residencial Viver Melhor Marituba
.

Porém somente no ano de 2018 a autora se dirigiu a SEHAB/PA e teve conhecimento que havia sido contemplada,
porém teria perdido tal direito por não ter realizado a vistoria na unidade habitacional no tempo hábil, conforme previsto no Edital nº 001/2017 e
a posteriori
do Edital nº 001/2018, este último de reconvocação.

Ademais, a apelante aduz que nunca teve qualquer orientação sobre a data da vistoria, onde reside em uma área de difícil acesso e não possui internet, de modo que não teve como tomar ciência quanto aos cronogramas de vistorias publicados. Além disso, alegara que não fez vistoria pois a sua unidade habitacional tinha sido invadida por terceiros.

Embora louvável a tese argumentativa da apelante,
não merece prosperar
,
pois não houve comprovação de ato ilícito por parte da COHAB/PA e do Município de Marituba
. Vejamos.

A Lei Federal nº 11.977/2009 criou o “
Minha Casa, Minha Vida (MCMV)”
, que é um programa habitacional do governo federal com o objetivo de
facilitar o acesso à moradia para famílias de baixa renda
. Assim, oferece condições especiais de financiamento e até subsídios para a compra de imóveis, dependendo da faixa de renda do beneficiário. Um dos requisitos é que as famílias tenham com renda dentro dos limites das faixas mencionadas, não pode possuir imóvel próprio ou ter sido beneficiado por outros programas habitacionais do governo e
precisa atender critérios de cada município, que pode ter regras específicas.

Nesse ínterim, apesar de ser um programa federal, os Municípios possuem responsabilidade de suma importância, pois cadastram e selecionam as famílias beneficiadas, onde verifica se elas atendem aos critérios do programa, onde a prioridade é para famílias com mulheres chefes de família, pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social. Dessa forma, o
ente municipal

pode ceder terrenos públicos
para a construção das unidades habitacionais do MCMV
, aprova os projetos de construção
garantindo que o local tenha infraestrutura básica
e atua na fiscalização das obras
e na garantia de que os imóveis sejam entregues às famílias cadastradas.

A COHAB/PA e o Município de Marituba
, através do
Edital nº 001/2017 (ID 13553786),
cadastraram as famílias e selecionaram os contemplados, onde um dos critérios de deveres do beneficiário estava previsto no art. 22, que aduzia:

Art. 22 – Após o processo de seleção e definição da lista de beneficiários, os selecionados deverão, ainda, cumprir as fases de vistoria ao imóvel, assinatura de contrato e ocupação do imóvel, para que se efetivem como beneficiários do Residencial Viver Melhor Marituba.

Inclusive fora oportunizada a impugnação ao edital e recurso contra a lista de inscritos, conforme anexos do Edital nº 001/2017 e seu respectivo cronograma com datas (ID 13553786).

Porém como houve muitos beneficiados faltantes, foi aberto PAD pelo
Ministério Público Federal o qual realizou o Despacho nº 7352
, construindo a minuta
para que o Município de Marituba realizasse uma nova convocação e chamamento através do Edital nº 001/2018
(ID 13553748),
para a segunda oportunidade aos beneficiários

que não realizaram vistorias
dos apartamentos devido ausência médica comprovada por atestado e assinatura do profissional, que aduzia:

Art. 3° - O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL determinou à Secretaria Municipal de Habitação do Município de Marituba-PA, que
publique-se novo Edital, mediante AMPLA PUBLICIDADE, oportunizando o PRAZO DE 05 DIAS para candidatos
que foram sorteados no Viver Melhor Marituba /Programa Minha Casa Minha Vida em 21 de Novembro de 2017.

Art. 4º - Após tratativas com o órgão fiscalizador Ministério Público Federal, fora exposto à realidade processual, candidatos perderam suas respectivas vistorias no avanço das etapas do EDITAL 001/2017, destarte fora iniciado PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO junto ao Órgão Fiscalizador. Após análise dos pontos apresentados pelos responsáveis do processo do Viver Melhor Marituba, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL emitiu Despacho Ministerial alegando que:

I- Será oportunizada a segunda chance para os candidatos que perderam suas vistorias, APENAS PARA OS CASOS EM QUE FOREM APRESENTADAS JUSTIFICATIVAS DE SAÚDE COM ATESTADO MÉDICO NA DATA DAS VISTORIAS DE ACORDO COM OS CRONOGRAMAS PUBLICADOS PELO PROCESSO,
comprovando a sua impossibilidade do comparecimento na data de vistoria previsto nos cronogramas ora publicado pelo ente público no processo do Residencial Viver Melhor Marituba;

II- A juntada de ATESTADO MÉDICO deverá constar justificativa da impossibilidade, assinada pelo Médico Responsável
com data compatível ao chamamento dos cronogramas de vistoria que encontram-se ora publicados;

III- A Secretaria Municipal de Habitação receberá as devidas justificativas dos candidatos, que se enquadram ao chamamento da segunda oportunidade do Edital 001/2018, oportunizando nova vistoria nos apartamentos,
mediante listagem com nome dos candidatos e data das vistorias que foram realizadas;

IV- ENTENDEU-SE QUE APENAS AS AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS POR MOTIVOS MÉDICOS CARACTERIZAM JUSTIFICADAS EFETIVAMENTE HÁBEIS, COM O CONDÃO DE ENSEJAR A ABERTURA DE NOVO PRAZO, EXCEPCIONALMENTE PARA TAIS PESSOAS; V- EM RELAÇÃO ÀS PESSOAS QUE APRESENTAREM RAZÕES ADVERSAS DOS MOTIVOS MÉDICOS, ESTARÃO ELIMINADAS DA LISTA DOS SORTEADOS, RESGUARDANDO-SE ASSIM, O DIREITO DAQUELES QUE SE ENCONTRAM NO CADASTRO DE RESERVA;

Art. 5º – A lista dos candidatos que perderam suas vistorias no Residencial Viver Melhor Marituba,
será divulgada por meio do site da Prefeitura Municipal de Marituba (www.marituba.pa.gov.br), no Diário Oficial do Estado do Pará, bem como será afixada na sede da SEHAB/PMM
,
visando garantir a transparência da convocação e chamamento para segunda oportunidade aos BENEFICIÁRIOS QUE NÃO REALIZARAM VISTORIAS DOS APARTAMENTOS
no Residencial Viver Melhor Marituba - Programa Minha Casa Minha Vida.

PARÁGRAFO ÚNICO- OS CANDIDATOS POSSUIRÃO 05 (CINCO) DIAS PARA APRESENTAREM SEUS ATESTADOS MÉDICOS SEGUINDO OS PADRÕES DO EDITAL 001/2018,
A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DOS SEUS NOMES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.

Nesse ínterim, o Edital nº 001/2018 foi criado único e exclusivamente para dirimir os problemas dos beneficiários que não realizaram a vistoria, onde o Município de Marituba oportunizou a todos os usuários faltantes a chance de justificar as ausências da vistoria mediante atestado médico, conforme o art. 3º do Edital nº 001/2018. Além de que publicara o novo Edital nº 001/2018 no site da prefeitura, no Diário Oficial do Estado do Pará e fixou na sede da SEHAB/PMM, visando garantir a transparência da convocação, conforme art. 5º do Edital nº 001/2018. Ademais, mais uma vez houve oportunidade de impugnar o edital, se assim a autora desejasse, mas não realizara.

Assim, cada participante deveria ficar atento e observar todos os prazos das fases, onde
os candidatos que não comparecessem até a data outrora estabelecida, seriam automaticamente excluídos do processo de seleção e substituídos por candidatos beneficiários
que constassem no cadastro de reserva, sempre observada a ordem de seleção.

Por fim, é importante atentar que o direito de receber a unidade habitacional dependia do cumprimento de todos as fases do procedimento, inclusive de realizar a vistoria da unidade habitacional.
O fato de ter sido contemplada não gerou direito adquirido, mas sim mera expectativa de direito,
pois a beneficiária não cumpriu um dos requisitos exigidos, onde a apelante não pode exigir a moradia, pois não finalizou todos os passos necessários para ser beneficiada pela moradia do MCMV.

Em suma,

é possível vislumbrar que as partes rés oportunizaram mais de uma vez para que a autora realizasse a vistoria e inclusive justificasse sua ausência por motivos médicos, se assim fosse o caso, porém se manteve ausente e perdera o direito da sua unidade habitacional.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - MCMV. SORTEIO PARA AQUISIÇÃO DE IMPOVEL. PERDA DO PRAZO DE COMPARECIMENTO PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO.

DIREITO À UNIDADE RESIDENCIAL DO PROGRAMA HABITACIONAL QUE EXIGE O CUMPRIMENTO DE TODAS AS FASES DO PROCEDIMENTO,
COM A VALIDAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF.
SORTEIO
E CONVOCAÇÃO À ASSINATURA DO TERMO QUE
NÃO CONDUZEM À OBTENÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL.

MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO NÃO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O EVENTO DANOSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
DEMANDANTES QUE NÃO FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.
OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE CONFIRMA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00122729620158190001 202300101885, Relator.: Des(a). ANDRE GUSTAVO CORREA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 18/04/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL). (GRIFO).

Dessa forma, não fora
comprovada a responsabilidade civil objetiva das partes rés
, visto ausência de nexo de causalidade entre os atos da COHAB/PA e o Município de Marituba com o dano sofrido pela apelante.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento

ao recurso de apelação de Lais Gaia Pereira
,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/04/2025